Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Vistos etc. Antes de examinar o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo apelado (ID 15338738), entendo ser prudente abrir vista ao Distrito Federal para manifestação, a fim de se evitar tumulto processual, uma vez que o processo se encontra pronto para julgamento. Assim, intime-se o apelante DISTRITO FEDERAL para manifestação. Na oportunidade, determino a retirada do processo da pauta de julgamento. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora